Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE PITT-HOPKINS E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSTATADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, a autora é uma criança de 8 (oito) anos que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno da Síndrome de Pitt-Hopkins, sendo-lhe prescrito o uso de Canabidiol. O relatório médico descreve que já foram utilizadas outras opções de medicações, com pouca melhora clínica. Evidenciada, assim, a imprescindibilidade do tratamento proposto, o que configura a hipótese excepcional de custeio pelo plano de saúde, mesmo que o Canabidiol seja de uso domiciliar.
3. O perigo da demora milita em favor da autora, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar dano à sua saúde, tendo em vista que o objetivo do tratamento é evitar prejuízos cognitivos e comportamentais a curto e a longo prazo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.